Tribunal: TCU
Processo: 021.971/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativa à concessão e pagamento irregular de benefícios previdenciários no âmbito de agências de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul (MS). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por maioria absoluta, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. João Arguelho e Pedro Luiz Villa da Silva e a Sra. Conceição Aparecida Lomanto, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. João Arguelho e Pedro Luiz Villa da Silva e da Sra. Conceição Aparecida Lomanto, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar os responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Conceição Aparecida Lomanto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7.8.2007 1170,00 7.8.2007 100,00 12.2.2008 595,33 12.2.2008 63,33 12.2.2008 7,58 12.2.2008 380,00 29.2.2008 380,00 25.3.2008 339,10 25.4.2008 339,10 26.5.2008 339,10 26.6.2008 339,10 25.7.2008 339,10 26.8.2008 339,10 26.8.2008 207,50 26.9.2008 339,10 27.10.2008 339,10 24.11.2008 339,10 24.11.2008 207,50 24.12.2008 339,10 26.1.2009 339,10 18.2.2009 389,10 25.3.2009 389,10 27.4.2009 389,10 26.5.2009 389,10 16.6.2009 387,54 25.6.2009 389,10 7.7.2009 505,49 27.7.2009 389,10 7.8.2009 505,49 26.8.2009 389,10 26.8.2009 232,50 8.9.2009 505,49 8.9.2009 168,49 25.9.2009 389,10 7.10.2009 505,49 26.10.2009 389,10 9.11.2009 505,49 30.11.2009 389,10 30.11.2009 232,50 7.12.2009 505,49 7.12.2009 168,50 28.12.2009 389,10 11.1.2010 505,49 26.1.2010 434,10 5.2.2010 530,86 26.2.2010 434,10 5.3.2010 530,86 25.3.2010 434,10 8.4.2010 530,86 26.4.2010 374,74 7.5.2010 530,86 25.5.2010 374,74 8.6.2010 530,86 24.6.2010 374,74 7.7.2010 530,86 26.7.2010 374,74 6.8.2010 538,34 6.8.2010 44,88 25.8.2010 374,74 25.8.2010 255,00 8.9.2010 538,34 8.9.2010 269,17 24.9.2010 374,74 8.10.2010 538,34 25.10.2010 374,74 8.11.2010 538,34 24.11.2010 374,74 24.11.2010 255,00 8.12.2010 538,34 8.12.2010 269,17 27.12.2010 374,74 7.1.2011 538,34 25.1.2011 404,74 7.2.2011 572,84 22.2.2011 404,74 11.3.2011 572,84 25.3.2011 409,74 7.4.2011 572,84 25.4.2011 409,74 6.5.2011 572,84 25.5.2011 409,74 10.6.2011 572,84 24.6.2011 398,57 7.7.2011 572,84 25.7.2011 398,57 9.8.2011 572,84 25.8.2011 398,57 25.8.2011 272,50 8.9.2011 573,17 8.9.2011 286,58 26.9.2011 398,57 7.10.2011 573,17 25.10.2011 398,57 8.11.2011 573,17 24.11.2011 398,57 24.11.2011 272,50 7.12.2011 573,17 7.12.2011 286,59 23.12.2011 398,57 6.1.2012 573,17 25.1.2012 475,57 7.2.2012 622,00 23.2.2012 475,57 7.3.2012 622,00 26.3.2012 475,57 9.4.2012 622,00 24.4.2012 475,57 7.5.2012 622,00 25.5.2012 475,57 8.6.2012 622,00 25.6.2012 475,57 9.7.2012 622,00 25.7.2012 475,57 7.8.2012 622,00 27.8.2012 475,57 27.8.2012 311,00 11.9.2012 622,00 11.9.2012 311,00 24.9.2012 475,57 5.10.2012 622,00 25.10.2012 475,57 7.11.2012 622,00 26.11.2012 475,57 26.11.2012 311,00 6.12.2012 622,00 6.12.2012 311,00 21.12.2012 475,57 7.1.2013 622,00 25.1.2013 531,57 22.2.2013 531,57 7.3.2013 678,00 22.3.2013 531,57 24.4.2013 531,57 7.5.2013 678,00 7.5.2013 678,00 24.5.2013 531,57 31.5.2013 678,00 24.6.2013 531,57 4.7.2013 678,00 25.7.2013 531,57 31.7.2013 678,00 26.8.2013 531,57 26.8.2013 339,00 30.8.2013 678,00 30.8.2013 339,00 24.9.2013 531,57 30.9.2013 678,00 25.10.2013 531,57 31.10.2013 678,00 25.11.2013 533,98 25.11.2013 339,00 5.12.2013 678,00 5.12.2013 339,00 23.12.2013 533,98 6.1.2014 678,00 27.1.2014 579,98 24.2.2014 512,86 25.3.2014 512,86 24.4.2014 512,86 26.5.2014 512,86 24.6.2014 512,86 25.7.2014 512,86 25.8.2014 512,86 25.8.2014 362,00 24.9.2014 512,86 27.10.2014 512,86 24.11.2014 512,86 24.11.2014 362,00 22.12.2014 512,86 26.1.2015 576,86 23.2.2015 576,86 25.3.2015 576,86 24.4.2015 576,86 25.5.2015 578,80 24.6.2015 578,80 27.7.2015 578,80 25.8.2015 578,80 24.9.2015 578,80 24.9.2015 394,00 26.10.2015 578,80 24.11.2015 578,80 24.11.2015 394,00 22.12.2015 578,80 25.1.2016 670,80 23.2.2016 623,79 24.3.2016 623,79 25.4.2016 623,79 24.5.2016 623,79 24.6.2016 623,79 25.7.2016 623,79 25.8.2016 623,79 25.8.2016 440,00 26.9.2016 623,79 25.10.2016 623,79 24.11.2016 623,79 24.11.2016 440,00 22.12.2016 579,79 25.1.2017 636,79 9.3.2. Conceição Aparecida Lomanto e João Arguelho, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15.8.2006 1800,87 15.8.2006 2455,74 8.9.2006 2046,45 8.9.2006 613,93 5.10.2006 2455,74 7.11.2006 2455,74 7.11.2006 163,71 7.11.2006 245,57 7.12.2006 2455,74 7.12.2006 818,58 8.1.2007 2455,74 6.2.2007 2455,74 9.3.2007 1227,87 9.3.2007 409,29 6.6.2007 4349,68 6.6.2007 2466,77 6.6.2007 11,30 6.7.2007 2466,77 6.8.2007 2466,77 10.9.2007 2466,77 10.9.2007 616,69 8.10.2007 2466,77 27.11.2007 1233,38 27.11.2007 1027,82 27.11.2007 4111,28 10.1.2008 2466,77 11.2.2008 2466,77 11.3.2008 2466,77 9.4.2008 2590,10 9.5.2008 1295,05 9.5.2008 863,36 6.6.2008 2590,10 7.7.2008 2590,10 22.7.2008 6963,52 22.7.2008 2678,28 22.7.2008 94,27 7.8.2008 2678,28 7.8.2008 2590,10 8.9.2008 2678,28 8.9.2008 669,57 8.9.2008 2590,10 7.10.2008 2678,28 15.10.2008 2590,10 7.11.2008 1785,52 7.11.2008 1115,95 11.11.2008 1295,05 11.11.2008 1295,05 19.2.2009 359,66 19.2.2009 415,00 19.2.2009 34,58 6.3.2009 465,00 13.4.2009 465,00 16.4.2009 372,00 5.5.2009 465,00 8.5.2009 465,00 8.6.2009 465,00 8.7.2009 465,00 7.8.2009 465,00 8.9.2009 465,00 8.9.2009 232,50 7.10.2009 465,00 16.11.2009 465,00 11.12.2009 465,00 11.12.2009 232,50 14.1.2010 465,00 9.2.2010 510,00 9.3.2010 510,00 8.4.2010 510,00 10.5.2010 510,00 8.6.2010 510,00 8.7.2010 510,00 9.8.2010 510,00 10.9.2010 510,00 10.9.2010 255,00 8.10.2010 510,00 8.11.2010 510,00 8.12.2010 510,00 8.12.2010 255,00 10.1.2011 510,00 8.2.2011 540,00 31.3.2011 540,00 8.4.2011 545,00 6.5.2011 545,00 8.6.2011 545,00 8.7.2011 545,00 8.8.2011 545,00 8.9.2011 545,00 8.9.2011 272,50 10.10.2011 545,00 8.11.2011 545,00 8.12.2011 545,00 8.12.2011 272,50 9.1.2012 545,00 9.2.2012 622,00 8.3.2012 622,00 9.4.2012 622,00 8.5.2012 622,00 11.6.2012 622,00 6.7.2012 622,00 10.8.2012 622,00 10.9.2012 622,00 10.9.2012 311,00 8.10.2012 622,00 12.11.2012 622,00 10.12.2012 622,00 10.12.2012 311,00 8.1.2013 622,00 13.2.2013 678,00 8.3.2013 678,00 8.4.2013 678,00 8.5.2013 678,00 11.6.2013 678,00 8.7.2013 678,00 13.8.2013 678,00 9.9.2013 678,00 9.9.2013 339,00 8.10.2013 678,00 8.11.2013 678,00 9.12.2013 678,00 9.12.2013 339,00 24.1.2014 678,00 11.2.2014 724,00 14.3.2014 724,00 9.3.3. João Arguelho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5.3.2009 403,00 6.4.2009 465,00 9.4.2009 294,50 7.5.2009 465,00 8.5.2009 465,00 4.6.2009 465,00 8.6.2009 465,00 6.7.2009 465,00 8.7.2009 465,00 6.8.2009 465,00 7.8.2009 465,00 18.8.2009 945,61 3.9.2009 2836,83 3.9.2009 118,20 4.9.2009 465,00 4.9.2009 213,12 10.9.2009 465,00 10.9.2009 193,75 5.10.2009 1891,22 5.10.2009 354,60 5.10.2009 945,61 7.10.2009 465,00 8.10.2009 465,00 4.11.2009 2836,83 10.11.2009 465,00 12.11.2009 465,00 2.12.2009 2836,83 2.12.2009 709,21 8.12.2009 465,00 8.12.2009 213,13 11.12.2009 465,00 11.12.2009 387,50 5.1.2010 2836,83 8.1.2010 465,00 12.1.2010 465,00 2.2.2010 2654,24 2.2.2010 245,76 4.2.2010 510,00 9.2.2010 510,00 4.3.2010 510,00 9.3.2010 510,00 8.4.2010 510,00 9.4.2010 510,00 6.5.2010 510,00 10.5.2010 510,00 25.5.2010 748,00 25.5.2010 1,73 28.5.2010 510,00 8.6.2010 510,00 10.6.2010 510,00 29.6.2010 510,00 6.7.2010 510,00 9.7.2010 510,00 29.7.2010 510,00 5.8.2010 510,00 9.8.2010 510,00 30.8.2010 510,00 30.8.2010 212,50 9.9.2010 510,00 9.9.2010 255,00 10.9.2010 510,00 10.9.2010 255,00 29.9.2010 510,00 6.10.2010 510,00 8.10.2010 510,00 28.10.2010 510,00 5.11.2010 510,00 10.11.2010 510,00 29.11.2010 510,00 29.11.2010 212,50 6.12.2010 510,00 6.12.2010 255,00 7.12.2010 510,00 7.12.2010 255,00 29.12.2010 510,00 7.1.2011 510,00 7.1.2011 510,00 28.1.2011 540,00 4.2.2011 540,00 9.2.2011 540,00 25.2.2011 540,00 4.3.2011 540,00 10.3.2011 540,00 28.3.2011 1913,73 30.3.2011 545,00 30.3.2011 135,90 6.4.2011 545,00 20.4.2011 545,00 28.4.2011 545,00 4.5.2011 582,46 4.5.2011 2432,20 5.5.2011 545,00 11.5.2011 545,00 30.5.2011 545,00 3.6.2011 2432,20 7.6.2011 545,00 10.6.2011 545,00 29.6.2011 545,00 5.7.2011 1864,68 5.7.2011 810,73 7.7.2011 545,00 8.7.2011 545,00 28.7.2011 545,00 4.8.2011 545,00 8.8.2011 545,00 30.8.2011 545,00 30.8.2011 272,50 8.9.2011 545,00 8.9.2011 272,50 9.9.2011 545,00 9.9.2011 272,50 29.9.2011 545,00 6.10.2011 545,00 10.10.2011 545,00 28.10.2011 545,00 8.11.2011 545,00 9.11.2011 545,00 29.11.2011 545,00 29.11.2011 272,50 6.12.2011 545,00 6.12.2011 272,50 9.12.2011 545,00 9.12.2011 272,50 28.12.2011 545,00 5.1.2012 545,00 13.1.2012 545,00 30.1.2012 622,00 6.2.2012 622,00 13.2.2012 622,00 28.2.2012 622,00 6.3.2012 622,00 13.3.2012 622,00 29.3.2012 622,00 5.4.2012 622,00 16.4.2012 622,00 27.4.2012 622,00 7.5.2012 622,00 9.5.2012 622,00 30.5.2012 622,00 6.6.2012 622,00 11.6.2012 622,00 28.6.2012 622,00 5.7.2012 622,00 10.7.2012 622,00 30.7.2012 622,00 7.8.2012 622,00 22.8.2012 622,00 30.8.2012 622,00 30.8.2012 311,00 6.9.2012 622,00 6.9.2012 311,00 11.9.2012 622,00 11.9.2012 311,00 27.9.2012 622,00 4.10.2012 622,00 9.10.2012 622,00 30.10.2012 622,00 7.11.2012 622,00 8.11.2012 622,00 29.11.2012 622,00 29.11.2012 311,00 6.12.2012 622,00 6.12.2012 311,00 10.12.2012 622,00 10.12.2012 311,00 27.12.2012 622,00 7.1.2013 622,00 9.1.2013 622,00 30.1.2013 678,00 6.2.2013 678,00 13.2.2013 678,00 27.2.2013 678,00 6.3.2013 678,00 8.3.2013 678,00 27.3.2013 678,00 4.4.2013 678,00 15.4.2013 678,00 29.4.2013 678,00 7.5.2013 678,00 7.5.2013 678,00 29.5.2013 678,00 13.6.2013 678,00 25.6.2013 678,00 27.6.2013 678,00 4.7.2013 678,00 5.7.2013 678,00 30.7.2013 678,00 6.8.2013 678,00 13.8.2013 678,00 29.8.2013 678,00 29.8.2013 339,00 5.9.2013 678,00 5.9.2013 339,00 12.9.2013 678,00 12.9.2013 339,00 27.9.2013 678,00 7.10.2013 678,00 14.10.2013 678,00 30.10.2013 678,00 6.11.2013 678,00 18.11.2013 678,00 28.11.2013 678,00 28.11.2013 339,00 5.12.2013 678,00 5.12.2013 339,00 16.12.2013 678,00 16.12.2013 339,00 27.12.2013 678,00 7.1.2014 678,00 24.1.2014 678,00 30.1.2014 724,00 6.2.2014 724,00 11.2.2014 724,00 27.2.2014 724,00 10.3.2014 724,00 13.3.2014 724,00 28.3.2014 724,00 8.4.2014 724,00 8.4.2014 724,00 29.4.2014 724,00 8.5.2014 724,00 13.5.2014 724,00 29.5.2014 724,00 5.6.2014 724,00 16.6.2014 1245,80 16.6.2014 724,00 16.6.2014 104,23 16.6.2014 323,07 27.6.2014 724,00 4.7.2014 724,00 15.7.2014 724,00 30.7.2014 724,00 6.8.2014 724,00 22.8.2014 724,00 28.8.2014 724,00 28.8.2014 362,00 8.9.2014 724,00 8.9.2014 362,00 9.9.2014 724,00 9.9.2014 362,00 29.9.2014 724,00 7.10.2014 724,00 15.10.2014 724,00 30.10.2014 724,00 3.11.2014 724,00 6.11.2014 724,00 27.11.2014 724,00 27.11.2014 362,00 4.12.2014 724,00 4.12.2014 362,00 12.12.2014 724,00 12.12.2014 362,00 29.12.2014 724,00 8.1.2015 724,00 12.1.2015 724,00 5.2.2015 788,00 11.2.2015 788,00 5.3.2015 788,00 9.3.2015 788,00 8.4.2015 788,00 10.4.2015 788,00 7.5.2015 788,00 13.5.2015 788,00 9.6.2015 788,00 24.6.2015 788,00 7.7.2015 788,00 9.7.2015 788,00 6.8.2015 788,00 20.8.2015 788,00 4.9.2015 788,00 18.9.2015 788,00 6.10.2015 788,00 6.10.2015 394,00 26.10.2015 788,00 26.10.2015 394,00 4.11.2015 788,00 9.11.2015 788,00 30.11.2015 788,00 30.11.2015 394,00 4.12.2015 788,00 4.12.2015 394,00 30.12.2015 571,02 7.1.2016 788,00 29.1.2016 663,02 4.2.2016 880,00 29.2.2016 663,02 4.3.2016 880,00 31.3.2016 663,02 8.4.2016 880,00 29.4.2016 663,02 6.5.2016 880,00 31.5.2016 663,02 9.6.2016 880,00 30.6.2016 663,02 7.7.2016 880,00 29.7.2016 663,02 4.8.2016 880,00 31.8.2016 663,02 31.8.2016 440,00 6.9.2016 880,00 6.9.2016 440,00 30.9.2016 663,02 10.10.2016 880,00 31.10.2016 663,02 7.11.2016 880,00 30.11.2016 663,02 30.11.2016 440,00 6.12.2016 880,00 6.12.2016 440,00 29.12.2016 724,50 31.1.2017 781,50 24.2.2017 781,50 31.3.2017 659,10 28.4.2017 659,10 31.5.2017 781,50 30.6.2017 781,50 31.7.2017 781,50 9.3.4. Pedro Luiz Villa da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28.1.2010 248,00 28.1.2010 38,75 28.1.2010 510,00 25.2.2010 510,00 26.3.2010 510,00 27.4.2010 510,00 26.5.2010 510,00 25.6.2010 510,00 27.7.2010 510,00 26.8.2010 510,00 26.8.2010 255,00 27.9.2010 510,00 26.10.2010 510,00 25.11.2010 510,00 25.11.2010 255,00 27.12.2010 510,00 26.1.2011 540,00 23.2.2011 540,00 2.3.2011 459,55 28.3.2011 545,00 4.4.2011 464,55 26.4.2011 545,00 3.5.2011 464,55 26.5.2011 545,00 2.6.2011 464,55 27.6.2011 545,00 4.7.2011 464,55 26.7.2011 545,00 2.8.2011 464,55 26.8.2011 545,00 26.8.2011 272,50 2.9.2011 464,55 2.9.2011 272,50 27.9.2011 545,00 4.10.2011 464,55 26.10.2011 545,00 3.11.2011 464,55 25.11.2011 545,00 25.11.2011 272,50 2.12.2011 464,55 2.12.2011 272,50 26.12.2011 545,00 3.1.2012 464,55 26.1.2012 622,00 2.2.2012 541,55 24.2.2012 622,00 2.3.2012 541,55 27.3.2012 622,00 3.4.2012 541,55 25.4.2012 622,00 3.5.2012 541,55 28.5.2012 622,00 4.6.2012 541,55 26.6.2012 622,00 3.7.2012 541,55 26.7.2012 622,00 2.8.2012 541,55 28.8.2012 622,00 28.8.2012 311,00 4.9.2012 541,55 4.9.2012 311,00 25.9.2012 622,00 2.10.2012 541,55 26.10.2012 622,00 5.11.2012 541,55 20.11.2012 2114,80 20.11.2012 622,00 20.11.2012 14,37 27.11.2012 622,00 27.11.2012 311,00 4.12.2012 541,55 4.12.2012 311,00 14.12.2012 622,00 14.12.2012 311,00 24.12.2012 622,00 3.1.2013 622,00 3.1.2013 541,55 28.1.2013 678,00 4.2.2013 597,55 4.2.2013 597,55 7.2.2013 678,00 25.2.2013 678,00 4.3.2013 597,55 7.3.2013 678,00 25.3.2013 678,00 2.4.2013 597,55 8.4.2013 678,00 25.4.2013 678,00 3.5.2013 597,55 7.5.2013 678,00 27.5.2013 678,00 4.6.2013 597,55 7.6.2013 678,00 25.6.2013 678,00 2.7.2013 597,55 9.7.2013 678,00 26.7.2013 678,00 2.8.2013 597,55 7.8.2013 678,00 27.8.2013 678,00 27.8.2013 339,00 3.9.2013 597,55 3.9.2013 339,00 10.9.2013 678,00 10.9.2013 339,00 25.9.2013 678,00 2.10.2013 597,55 8.10.2013 678,00 28.10.2013 678,00 4.11.2013 597,55 8.11.2013 678,00 26.11.2013 678,00 26.11.2013 339,00 3.12.2013 597,55 3.12.2013 339,00 6.12.2013 678,00 6.12.2013 339,00 24.12.2013 678,00 3.1.2014 597,55 7.1.2014 678,00 28.1.2014 724,00 4.2.2014 643,55 7.2.2014 724,00 25.2.2014 724,00 7.3.2014 643,55 11.3.2014 724,00 26.3.2014 724,00 2.4.2014 643,55 8.4.2014 724,00 25.4.2014 724,00 5.5.2014 643,55 7.5.2014 724,00 27.5.2014 724,00 3.6.2014 643,55 9.6.2014 724,00 25.6.2014 724,00 2.7.2014 643,55 11.7.2014 724,00 28.7.2014 724,00 4.8.2014 643,55 11.8.2014 724,00 26.8.2014 724,00 26.8.2014 362,00 2.9.2014 643,55 2.9.2014 362,00 8.9.2014 724,00 8.9.2014 362,00 25.9.2014 724,00 2.10.2014 643,55 9.10.2014 724,00 28.10.2014 724,00 4.11.2014 643,55 10.11.2014 724,00 25.11.2014 724,00 25.11.2014 362,00 2.12.2014 643,55 2.12.2014 362,00 10.12.2014 724,00 10.12.2014 362,00 23.12.2014 724,00 5.1.2015 643,55 7.1.2015 538,09 27.1.2015 788,00 3.2.2015 707,55 10.2.2015 602,09 24.2.2015 788,00 3.3.2015 707,55 9.3.2015 602,09 26.3.2015 788,00 2.4.2015 707,55 9.4.2015 602,09 27.4.2015 788,00 5.5.2015 707,55 7.5.2015 602,09 26.5.2015 788,00 2.6.2015 707,55 25.6.2015 788,00 2.7.2015 707,55 28.7.2015 788,00 4.8.2015 707,55 26.8.2015 788,00 2.9.2015 707,55 25.9.2015 788,00 25.9.2015 394,00 2.10.2015 707,55 2.10.2015 394,00 27.10.2015 788,00 4.11.2015 707,55 25.11.2015 788,00 25.11.2015 394,00 2.12.2015 707,55 2.12.2015 394,00 23.12.2015 788,00 5.1.2016 707,55 26.1.2016 880,00 2.2.2016 799,55 24.2.2016 880,00 2.3.2016 880,00 28.3.2016 880,00 4.4.2016 880,00 26.4.2016 880,00 3.5.2016 880,00 25.5.2016 880,00 2.6.2016 880,00 27.6.2016 880,00 4.7.2016 880,00 26.7.2016 880,00 2.8.2016 880,00 26.8.2016 880,00 26.8.2016 440,00 2.9.2016 880,00 2.9.2016 440,00 27.9.2016 880,00 4.10.2016 880,00 26.10.2016 880,00 3.11.2016 880,00 25.11.2016 880,00 25.11.2016 440,00 2.12.2016 880,00 2.12.2016 440,00 26.12.2016 880,00 3.1.2017 880,00 26.1.2017 937,00 2.2.2017 937,00 21.2.2017 937,00 2.3.2017 937,00 28.3.2017 937,00 4.4.2017 937,00 25.4.2017 937,00 3.5.2017 937,00 26.5.2017 937,00 2.6.2017 937,00 27.6.2017 937,00 4.7.2017 937,00 26.7.2017 937,00 2.8.2017 937,00 28.8.2017 937,00 28.8.2017 468,50 4.9.2017 937,00 4.9.2017 468,50 26.9.2017 937,00 26.10.2017 937,00 27.11.2017 937,00 27.11.2017 468,50 21.12.2017 937,00 26.1.2018 954,00 23.2.2018 954,00 26.3.2018 954,00 25.4.2018 954,00 25.5.2018 954,00 26.6.2018 954,00 26.7.2018 954,00 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.4.1. Conceição Aparecida Lomanto, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 9.4.2. João Arguelho, R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 9.4.3. Pedro Luiz Villa da Silva, R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.4.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. João Arguelho e Pedro Luiz Villa da Silva e pela Sra. Conceição Aparecida Lomanto, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.6. inabilitar os Srs. João Arguelho e Pedro Luiz Villa da Silva e a Sra. Conceição Aparecida Lomanto para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, I, 'i', e 270 do RI/TCU; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que comprovem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia desta deliberação aos Srs. João Arguelho e Pedro Luiz Villa da Silva e à Sra. Conceição Aparecida Lomanto; 9.11. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.